Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-42.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025942-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), JOELVES APARECIDO JORGE SILVA - CPF: 545.476.361-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO “V” AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, DEVIDA APENAS NA EXECUÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de ação monitória visando recebimento de cheque de terceiro.”
(N.U 1013913-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

A via processual adequada para a solução do litígio cujo objeto versa sobre o pagamento correspondente à extensão do serviço efetivamente prestado até a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios é de arbitramento de honorários.

Diante disso, considerando que os honorários que o autor pretende receber diz respeito à verba fixada no recebimento da execução, onde o executado sequer foi citado, escorreita a sentença que indeferiu a inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025942-42.2022.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO:

JOELVES APARECIDO JORGE SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1025942-42.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
JOELVES APARECIDO JORGE SILVA
, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, incido IV do CPC. Custas pelo autor, se existente.

O apelante, em suas razões recursais, informa que “
ingressou com ação monitoria buscando o recebimento de honorários advocatícios fixados em seu favor, decorrente do patrocínio executado em ação executória, fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil
” (sic), onde pretende o recebimento de R$3.707,69 (três mil, setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos).

Menciona que a magistrada indeferiu a inicial sob os seguintes fundamentos: “
a) o honorário de sucumbência cobrado pelo recorrente se configura verba acessória e dependente do processo executivo em que foi constituído; b) que os honorários são devidos para o advogado que atou até o momento de sua retirada, como ao advogado qual se encontra atuando no feito; c) que caberia ao causídico requerer nos próprios autos executivos originários a reserva de honorários
” (sic).

Defende que a sentença que fixou os honorários de sucumbência “
se reveste como um documento escrito sem força de titulo executivo, se enquadrando no texto legal do art. 700 do Código de Processo Civil, justificando o ajuizamento de Ação Monitória para receber seus honorários
” (sic).

Argumenta que “
o direito a sucumbência serão devidos, pois, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários, restando constituídos duas obrigações ao devedor
” (sic).

Dessa forma, entende que “
não é correto afirmar que os honorários sucumbenciais oriundos da ordem de pagamento de crédito executivo possua natureza acessória ao credito executado, pois, conforme acima argumentado, sua origem decorre da própria desídia do devedor e, uma vez constituído, a obrigação não se extingue, mesmo com o pagamento do crédito originário
” (sic).

Aduz que “
a legislação define aos honorários sucumbenciais como sendo direito autônomo do advogado, possuindo natureza alimentar, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, ou seja, é garantido a faculdade de meios ao advogado
” (sic).

Elucida que “
os artigos 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), garante o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito caráter autônomo para execução, podendo ser promovida nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado se assim lhe convier
” (sic).

Explica que “
o contrato de prestação de serviços do apelante com o Exequente na ação de execução que originou os honorários sucumbenciais, foi rescindido. E mais, já há naqueles autos novo profissional patrocinando a causa
” (sic), de forma que “
o apelante fez uso da faculdade que a lei lhe garante, qual seja vindicar o processamento dos honorários advocatícios em autos apartados, evitando inclusive possível “tumulto” processual
” (sic).

Ainda, assinala que “
nesta fase processual, com a máxima vênia, deve ser aplicado única e exclusivamente o juízo de admissibilidade da petição inicial, descritos no art. 319 do CPC, porém, a decisão guerreada antecipou o posicionamento daquele juízo quanto à matéria de direito aduzido pelo apelante, que deveria ser objeto de litígio entre as partes
” (sic).

Dessa forma, salienta que o “
prosseguimento da Ação Monitória garante ao devedor a oportunidade de opor-se a cobrança mediante Embargos Monitórios, ou até mesmo a possibilidade de pagamento do crédito. Logo, não cabe ao douto magistrado realizar, de forma tão prematura, análise profunda da matéria apresentada pelo autor
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso no efeito ativo, e no mérito, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o regular processamento do feito (id. 142527441).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a questão meritória, examino o pedido de dispensa do recolhimento do preparo postulado pelo ora apelante, mediante a declaração de que
“a presente pretensão versa sobre recebimento da verba honorária, assim, no que tange ao preparo, a isenção de custas processuais e recursais para advogados é medida que se impõe com respaldo no art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020”
(sic).

Pois bem. Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº. 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020,
é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na
execução de honorários
, vejamos

“
Art. 3º
Além dos casos previstos em lei
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III – qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”

A alteração legislativa visa homenagear a natureza alimentar dos honorários advocatícios disposta no §14º, do art. 85, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Entretanto, o aludido dispositivo legal é
claro
ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado,
na execução dos honorários advocatícios e aos pedidos de cumprimento de sentença
, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de ação monitória, ainda que seu objeto, precípua e finalisticamente, envolva o recebimento da verba sucumbencial eventualmente devida pelo patrocínio no feito executivo até a ruptura unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios então firmado com terceira pessoa.

A propósito, em situação assemelhada já se pronunciou esta egrégia Câmara julgadora, conforme aresto assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE –
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO “V” AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001
– NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de ação monitória visando recebimento de cheque de terceiro.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.”
(N.U 1013913-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Diante disso, conheço do pedido, por aplicação analógica ao art. 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, que reconhece a possibilidade de formular o pedido de isenção das custas/gratuidade da justiça na via recursal, entretanto,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante, que, nos termos do § 7º do art. 99 do mesmo
Códex
,
fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Superado isso, a questão posta em debate diz respeito ao acerto ou não da sentença extintiva de indeferimento da inicial, fundamentada nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A parte autora pretende com a presente ação monitória o recebimento de honorários previamente arbitrados no processo de referência abaixo consignado, onde o débito principal ainda não foi recebido pela parte credora.

O advogado, ora autor, foi contratado para representar a parte autora no processo de nº. 1017545-67.2017.8.11.0041, em tramite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Joelves Aparecido Jorge Silva, na data de 02/06/2017, onde se almejou a busca e apreensão de veículo financiado em alienação fiduciária, e considerando que o bem não foi localizado, converteu-se a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, visando à satisfação do
quantum debeatur
de R$18.481,91 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).

A magistrada desse feito, ao converter a ação na execução, proferiu o seguinte despacho:

“Vistos, etc.

Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3.
Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade
.

Intime-se.

Cumpra-se”
(Id 11908616 dos autos de origem)

Infere-se que após a conversão postulada, alguns atos tendentes ao recebimento do valor devido foram realizados pelo causídico subscritor desta ação, tendo obtido êxito na penhora do bem móvel dado em garantia fiduciária, com a nomeação do devedor como fiel depositário (Id 13272661). Entretanto, não foi possível realizar sua avaliação em diligência posterior, devido o desconhecimento do paradeiro do veículo (Id 14953643), sendo, então, os autos remetidos ao arquivo provisório (Id 15831552), e mesmo após realização de algumas diligências, o débito ainda não foi saldado.

Feito este registro preambular, o apelante almeja o recebimento desses honorários fixados quando do recebimento da execução, haja vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente pela instituição bancária em 30/09/2021 (Id 142527432 – deste recurso).

Da prova carreada aos autos extrai-se como incontroverso que o autor trabalhou no patrocínio de causa em favor do Banco Bradesco. No presente caso, no entanto, verifica-se forte controvérsia acerca da extensão do trabalho realizado e do
quantum
pretendido pelo autor.

Note-se que no curso da relação negocial havida entre as partes, o mandato outorgado foi revogado. Sendo assim, ainda que, em tese, sejam devidos honorários advocatícios ao autor, na medida em que o trabalho realizado está comprovado, a via processual adequada para a solução do litígio é de arbitramento de honorários, pois o pagamento deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a revogação dos poderes.

Ocorre que o apelante almeja o recebimento de 10% (dez por cento) do valor do débito quando do recebimento da execução, devido pelo executado. Tal valor, por ora, não subsiste, pois, o feito aguarda angularização processual, podendo, inclusive, neste interregno, haver o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Dessa forma, conclui-se pela inadequação da via eleita pelo autor, mostrando-se impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inc. IV do CPC, na esteira dos precedentes, que abaixo cito:

“APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO MANDATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA
. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO VISANDO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
No curso da relação negocial havida entre as partes o mandato outorgado foi revogado. Sendo assim, ainda que, em tese, sejam devidos honorários advocatícios ao autor, na medida em que o trabalho realizado está comprovado, a via processual adequada para a solução do litígio é de arbitramento de honorários
,
pois o pagamento deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a revogação dos poderes.
E inexistindo na exordial pretensão alternativa de arbitramento de honorários, bem como em atenção ao disposto no art. 492, caput, do CPC, que consagra o princípio da congruência,
conclui-se pela inadequação da via eleita pelo autor, mostrando-se impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inc. VI, do CPC/2015
.PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”
(TJ-RS – AC: 70084872993 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AD EXITUM
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EXTINÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO – ARTIGO 22, § 2º DA LEI 8.906/94.
Na falta de estipulação ou de acordo entre as partes, os honorários são fixados por arbitramento judicial, nos exatos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94
. O arbitramento dos honorários contratuais deve ser realizado mediante o ajuizamento de ação própria na qual será garantida às partes o contraditório e a ampla defesa para a fixação da remuneração proporcional justa.”
(TJ-MG – AC: 10000180923575001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Em situação peculiar, já houve pronunciamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
DÍVIDA ILÍQUIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
PRECEDENTES DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É tempestivo o Recurso que observa a suspensão e restabelecimento dos prazos processuais em virtude da pandemia da COVID-19.
A ação monitória não é a via processual cabível para se cobrar dívida ilíquida. (STJ, AgRg no REsp nº. 1.402.170/RS).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10053181920188110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto não fixada na origem.

Por fim, determino ao apelante o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ), condicionando seu recolhimento para fins de admissibilidade de novos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022